Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. NÃO PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA EDUCATIVA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES. INVIABILIDADE. RESCISÃO DO ACORDO MANTIDA. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rescindiu o acordo de não persecução penal (ANPP) em razão do inadimplemento parcial das condições estabelecidas, especificamente pela não participação do recorrente na palestra educativa "Você tem outra opção", não obstante o integral cumprimento da prestação pecuniária.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o descumprimento parcial das condições estabelecidas no acordo de não persecução penal autoriza sua rescisão e (ii) se é possível a apreciação originária de questões relativas à detração penal quando essa matéria não foi previamente submetida ao juízo de origem.
III – Razões de decidir:
3. O denominado acordo de não persecução penal (ANPP) inicialmente previsto na Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução n. 183/2018 do mesmo órgão, com o advento da Lei n. 13.964/2019, foi positivado no artigo 28-A do Código de Processo Penal.
4. Diante do descumprimento da condição estipulada no acordo de não persecução penal (ANPP), ainda que parcialmente, impõe-se sua rescisão, nos termos do artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal.
5. Não se sustenta a alegação de impossibilidade de participação na palestra virtual, pois o recorrente dispunha de prazo de trinta dias contados da homologação judicial para participar da palestra virtual, o qual venceu antes mesmo da decretação de prisão preventiva dele em outro processo.
6. O descumprimento das condições impostas no acordo evidencia ausência de comprometimento com a Justiça e com o benefício concedido, sendo consequência legal a rescisão do ANPP, não se aplicando a teoria do adimplemento substancial ao instituto em questão.
7. Alegações referentes ao reconhecimento de detração penal entre o valor quitado no acordo de não persecução penal em eventual condenação futura devem ser previamente submetidas ao juízo da instrução criminal, sob pena de supressão de instância.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.